Tribunal: TJSP
Processo: 0001171-70.2009.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Ressarcimento ao erário – Devolução de valor recebido indevidamente pelos executados – Exercício de 2004 – Município Piquerobi – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução no 547 de 22/02/2024

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Ressarcimento ao erário – Devolução de valor recebido indevidamente pelos executados – Exercício de 2004 – Município Piquerobi – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução no 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ainda que afastada a ausência de interesse de agir da Municipalidade, verifica-se a nulidade da CDA, pela inexistência de indicação da fundamentação legal e específica do débito principal, tampouco dos acréscimos legais – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (art. 485, IV e §3o do CPC) – Recurso não provido.